Tribunal: TJDFT
Processo: 0752711-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752711-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de no 0714830-64.2024.8.07.0018, no qual contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 257157772): “I - A parte exequente requer que seja expedido o ofício de RPV ou precatório da parcela incontroversa, de acordo com orientação do STF. II - No entanto, embora o pedido do exequente, o Distrito Federal agravou a decisão (0746998-42.2025.8.07.0000), conforme ID 254571474, discutindo a exigibilidade do título executivo judicial. Desta forma, não há que se falar em valor incontroverso neste momento processual. III- Mantenho a decisão proferida em ID 255003538 por seus próprios fundamentos. IV - Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC. Em seu recurso, a recorrente pede a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal ou até o trânsito em julgado da ação rescisória; a autorização para continuidade da execução, inclusive com levantamento de valores incontroversos; e, a expedição de parcela incontroversa, conforme Tema 28 do STF. Sustenta estar presente a ilegalidade da suspensão determinada pelo juízo de origem, porquanto o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo Distrito Federal em agravo anterior foi indeferido, inexistindo competência do juízo a quo para impor condicionante diversa. Argumenta não haver risco ao erário, pois os pagamentos seguirão por precatório ou RPV, afastando qualquer prejuízo às contas públicas. Afirma ser inaplicável o Tema 864 do STF, conforme decidido na ADI 7391/DF e no RE 1321146/DF, que reconhecem tratar-se de aumento escalonado, não revisão geral anual. Ressalta que a ação rescisória correlata não teve liminar deferida e sequer foi conhecida pelo colegiado, não havendo prejudicialidade externa. Invoca precedentes do TJDFT que vedam suspensão do cumprimento de sentença sem tutela provisória concedida pelo relator da rescisória. Por fim, pleiteia a expedição de parcela incontroversa, nos termos do Tema 28 do STF. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido, porquanto é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 7887541). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 14:39:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador